Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-15.2020.8.05.0246
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000050-15.2020.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SERRA DOURADA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIA ERIKA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
JULIA OLIVEIRA DA SILVA, JOSE HOMERO DE JESUS, KONRADO MEIGHS NEVES VAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário em face de sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração ao Serviço Público Municipal cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Maria Érika Barreto contra o Município de Serra Dourada. A autora pleiteou a nulidade do ato de exoneração do cargo de Agente Comunitária de Saúde, a consequente reintegração funcional e a compensação por danos morais. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do desligamento, determinar a reintegração com pagamento de todas as verbas devidas desde a exoneração até a efetiva reintegração, e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato administrativo de exoneração da servidora pública municipal admitida mediante processo seletivo e com vínculo superior a cinco anos, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais decorrente dessa exoneração indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exoneração de servidora que possui vínculo jurídico estabilizado, por mais de cinco anos e admitida mediante processo seletivo, exige, obrigatoriamente, a instauração de processo administrativo com garantia ao contraditório e à ampla defesa, sob pena de nulidade, conforme art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988, e jurisprudência pacífica do STJ.

4. A ausência de devido processo legal no desligamento da servidora configura ato administrativo inválido, sendo obrigatória sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, com o pagamento das verbas devidas desde a exoneração até a efetiva recondução.

5. A exoneração arbitrária, sem motivação e sem o devido processo legal, além de afetar a estabilidade financeira da servidora, também compromete sua dignidade e autoestima, o que justifica a reparação por danos morais, fixada com razoabilidade em R$ 10.000,00.

6. A sentença do Juízo de origem observa os parâmetros legais, está formal e materialmente correta e deve ser mantida integralmente em sede de reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A exoneração ilegal de servidor público gera dano moral indenizável, cabendo reparação pecuniária proporcional ao prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, art. 496, I; CPC, art. 487, I; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 15470/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 14.03.2011, DJe 24.05.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8000050-15.2020.8.05.0246
, em que figuram, como remetente, o

EXMº. SR.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS., CIV. E COMERCIAIS DA COMARCA DE SERRA DOURADA
, e, como interessados, o
MUNICÍPIO DE
SERRA DOURADA

e

MARIA ÉRIKA BARRETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR

a sentença em sede de Reexame Necessário
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)